Tribunal: TJMT
Processo: 1022444-56.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022444-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GESSIKA BONAFE - CPF: 046.546.491-23 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE BARROS MACEDO - CPF: 522.309.701-78 (AGRAVANTE), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (AGRAVANTE), JOSE CONDE GONSALE - CPF: 775.580.658-87 (AGRAVADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença em ação monitória. penhora sobre proventos de aposentadoria. natureza alimentar. impenhorabilidade. existência de precatório penhorado.
recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão em que o Juiz singular deferiu a penhora de 20% dos proventos de aposentadoria da Executada. A Agravante alegou que se trata de verba de natureza alimentar, sua única fonte de subsistência, e que a medida afronta à coisa julgada formada em Agravo de Instrumento anterior que reconheceu a impenhorabilidade dos mesmos valores.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de 20% sobre proventos de aposentadoria de natureza alimentar que constituem a única fonte de renda da devedora; (ii) verificar se há violação à coisa julgada formada em decisão anterior proferida no mesmo processo executivo.

iii. razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria por sua natureza alimentar, ressalvadas hipóteses excepcionais de dívidas alimentares ou recebimento acima de 50 salários-mínimos.

4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade apenas em situações excepcionais, desde que não comprometida a subsistência do devedor, o que não se verifica quando a aposentadoria corresponde ao salário-mínimo.

5. A constrição de 20% dos proventos da Agravante compromete valor significativo de sua única fonte de renda, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

6. A existência de penhora sobre crédito decorrente de precatório expedido em favor da Agravante já assegura a efetividade da execução, tornando desnecessária a penhora sobre verba alimentar.

7. A nova decisão de penhora dos proventos representa reiteração de matéria já decidida em agravo anterior com trânsito em julgado, caracterizando violação à coisa julgada.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, por sua natureza alimentar, somente pode ser relativizada em hipóteses excepcionais, quando não comprometida a subsistência digna do devedor. 2. A penhora de percentual sobre aposentadoria correspondente ao salário-mínimo configura constrição desproporcional e afronta o mínimo existencial. 3. A existência de medida executiva alternativa apta a garantir a satisfação do crédito afasta a necessidade de constrição sobre verbas alimentares. 4. A reiteração de decisão que contraria acórdão com trânsito em julgado configura violação à coisa julgada.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2102195/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 03.06.2024, DJe 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022444-56.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Aparecida de Barros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1008369-80.2021.8.11.0055 movido por
José Conde Gonsale
, deferiu a penhora eletrônica de 20% (vinte por cento) dos proventos da Executada.

Em suas razões, a Agravante sustenta que os valores recebidos a título de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, por possuírem natureza alimentar e serem indispensáveis para a sua subsistência e de sua família.

Afirma que o benefício previdenciário constitui sua única fonte de renda, razão pela qual a penhora de 20% sobre esse montante comprometerá diretamente sua manutenção.

Argumenta, ainda, que já houve questionamento idêntico no RAI n. 1036615-52.2024.8.11.0000, em que foi reconhecida a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria da Executada/Agravante, com acórdão transitado em julgado. Assim, a nova determinação do Juiz de primeiro grau afronta diretamente a coisa julgada.

Insiste que a medida é desproporcional e irrazoável pois, considerando que a dívida executada supera R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a constrição não representará satisfação efetiva do crédito, servindo apenas para onerar de forma excessiva a devedora.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma do
decisum
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 298783868).

Contrarrazões no Id. 304650863.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

José Conde Gonsale
ajuizou Ação Monitória em face de
Maria Aparecida de Barros
, tendo em vista o descumprimento do pacto contratual firmado entre as partes.

Ao sentenciar, o Juiz rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente o pedido inicial, reconheceu o direito do Autor ao recebimento de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais) e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial. Determinou a atualização monetária da quantia, pelo INPC, e a incidência de 1% de juros de mora, ambos a partir da data do vencimento da dívida (1/10/2020).

Por consequência, converteu o mandado monitório em mandado executivo e condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

O Recurso de Apelação Cível interposto pela Requerida foi desprovido, à unanimidade, pelo colegiado da Primeira Câmara de Direito Privado.

Com o trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em 20/06/2023, o Autor requereu o Cumprimento de Sentença no valor atualizado de R$ 89.653,08 (oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oito centavos).

Intimada, a Executada deixou transcorrer
in albis
o prazo para pagamento voluntário da obrigação.

Em razão disso, o Exequente requereu a penhora de ativos financeiros em nome da devedora, nos termos do art. 835, I, do Código de Processo Civil, até o montante de R$ 112.040,79 (cento e doze mil, quarenta reais e setenta e nove centavos).

O pedido foi deferido e a constrição resultou parcialmente frutífera, bloqueando R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais) em 17/06/2024 e R$ 40,10 (quarenta reais e dez centavos) em 25/06/2024.

A Executada impugnou a penhora, sob a afirmativa de que os valores constritos têm natureza alimentar, por originarem de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

Sustentou que o benefício de aposentadoria constitui sua única fonte de subsistência e a retenção do montante inviabiliza a aquisição de itens essenciais, como alimentos e medicamentos. Requereu, pois, o imediato desbloqueio dos valores bloqueados.

O Exequente impugnou a alegação de impenhorabilidade, defendeu a manutenção da constrição e, de forma subsidiária, requereu a penhora do precatório com pagamento previsto para 2025, originário do processo n. 1002173-60.2022.8.11.0055, registrado na Presidência do TRF1 sob o n. 0153558-38.2024.4.01.9198, até o limite do débito executado.

O Juiz singular acolheu o pedido da Executada e determinou o desbloqueio dos valores constritos (Id. 172436204).

Inconformado, o Exequente interpôs Recurso de Agravo de Instrumento n. 1036615-52.2024.8.11.0000, distribuído a esta relatoria, o qual foi parcialmente provido, apenas para determinar que o magistrado de primeiro grau apreciasse o pedido de penhora do precatório relativo a crédito da Fazenda Nacional (acórdão Id. 193856260).

Na sequência, intimado para impulsionar o feito, o Exequente requereu a realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas Renajud e Infojud, e, caso não houvesse resultado útil, pleiteou a penhora
on line
de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da Executada. O pedido foi deferido.

Após o retorno negativo das consultas, o Exequente reiterou o pleito subsidiário de constrição de percentual da aposentadoria da Executada, o que foi acolhido, sendo fixada a penhora em 20% (vinte por cento) dos proventos mensais.

Verificada a razoabilidade da medida e considerando que o percentual retido não compromete a subsistência digna da Executada, o Juiz da causa também deferiu a penhora do crédito referente ao precatório expedido sob o n. 0153558-38.2024.4.01.9198, oriundo da ação n. 1002173-60.2022.8.11.0055, limitada ao valor do débito exequendo.

Neste Recurso de Agravo de Instrumento,
Maria Aparecida de Barros
Agravante sustenta que os valores recebidos a título de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, por possuírem natureza alimentar e serem indispensáveis para a sua subsistência e de sua família.

Afirma que o benefício previdenciário constitui sua única fonte de renda, razão pela qual a penhora de 20% sobre esse montante comprometerá diretamente sua manutenção.

Argumenta, ainda, que já houve questionamento idêntico no RAI n. 1036615-52.2024.8.11.0000, em que foi reconhecida a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria da Executada/Agravante, com acórdão transitado em julgado. Assim, a nova determinação do Juiz de primeiro grau afronta diretamente a coisa julgada.

Insiste que a medida é desproporcional e irrazoável pois, considerando que a dívida executada supera R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a constrição não representará satisfação efetiva do crédito, servindo apenas para onerar de forma excessiva a devedora.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma do
decisum
.

É certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, estabelece a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, subsídios, soldos, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios e verbas de natureza alimentar, salvo as exceções expressamente previstas no §2º do mesmo dispositivo, que trata das dívidas alimentares e dos rendimentos que excedam cinquenta salários-mínimos mensais.

Contudo, a interpretação desse comando legal não pode ser literal e absoluta, sob pena de inviabilizar o acesso efetivo do credor à tutela jurisdicional executiva e de converter a impenhorabilidade em instrumento de impunidade patrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar apenas em hipóteses excepcionais, o que exige a demonstração de rendimentos mensais elevados ou que a dívida decorre de prestação alimentícia.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DOS DEVEDORES. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor,
reveste-se de caráter excepcional e só deve ser realizada quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares (EREsp 1 .874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023).
2. No caso, não ficou demonstrada a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos vencimentos. 3. Agravo interno provido para reformar a decisão agravada, no sentido de negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no REsp: 2102195 DF 2023/0323270-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024) (sem destaque no original)

Essa interpretação harmoniza a efetividade da execução com o postulado da dignidade da pessoa humana, permitindo a mitigação da proteção patrimonial em hipóteses nas quais reste demonstrado que a medida não comprometerá o mínimo existencial do Executado.

No caso concreto, a Agravante demonstrou que aufere benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente (Id. 160170243 – autos principais), percebendo, ao tempo da decisão impugnada, valor equivalente a um salário-mínimo (R$ 1.518,00 em 2025).

Com efeito, o percentual de 20% (vinte por cento) objeto da constrição judicial corresponde à quantia de R$ 303,60 (trezentos e três reais e sessenta centavos) mensais, montante que, conquanto modesto, representa parcela significativa da única fonte de renda da devedora, sabidamente destinada à sua subsistência e de sua família.

Oportuno ressaltar, que o valor constrito está muito
aquém
do limite legal de 50 salários-mínimos e que o Agravado não logrou êxito em comprovar a existência de outras fontes de renda ou reservas financeiras que justificassem a flexibilização da proteção legal conferida à verba de natureza alimentar.

Ademais, observa-se que a própria decisão singular autorizou, cumulativamente, a penhora do crédito decorrente de precatório expedido em favor da Agravante, referente ao processo n. 1002173-60.2022.8.11.0055, o que, por si só, constitui garantia patrimonial suficiente à satisfação do crédito exequendo, circunstância que corrobora a desnecessidade e desproporcionalidade da constrição incidente sobre os proventos da devedora.

O legítimo exercício do direito à execução e a prerrogativa do credor em ver satisfeito o crédito judicialmente reconhecido é absoluto. Todavia, a efetivação coercitiva da obrigação não pode se sobrepor à garantia do mínimo existencial da parte devedora, especialmente quando há, no próprio feito executivo, medida alternativa em andamento apta a assegurar a satisfação da dívida.

Logo, imperiosa a reforma da decisão objurgada, com a exclusão da penhora incidente sobre os proventos da Agravante.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
, reformo o capítulo decisório combatido e, por consequência, indefiro o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria percebidos pela Executada/Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025